Tribunal: TJDFT
Processo: 0012018-04.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012018-04.2011.8.07.0000 AGRAVANTE:DISTRITO FEDERAL AGRAVADO:IURI CRISTIAN DA SILVA DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como agravante DISTRITO FEDERAL e como agravado IURI CRISTIAN DA SILVA. Diante da manifestação de ID 67724578, intime-se a parte agravada para esclarecer se desiste da ação mandamental, mormente diante do que consta da petição de ID 10665364. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007